Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n. 0705176-20.2023.8.07.0008, distribuída por OTAVIANO FRANCISCO DA CUNHA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. O Juízo suscitado declinou da competência para apreciar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que o autor é residente no Setor Leste – Vila Estrutural/DF, o réu em São Paulo - SP, e não há cláusula de eleição de foro, o que ensejaria a redistribuição. O Juízo suscitante, por sua vez, afirma que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. O Juízo suscitado foi designado para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes. As informações foram prestadas pelo Juízo suscitado. A Procuradoria de Justiça oficiou por sua não intervenção no feito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do conflito negativo de competência. De acordo com o art. 955, parágrafo único, I, do CPC, o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Superior Tribunal de Justiça. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da possibilidade de o juiz declinar da competência, de ofício, ao verificar que a ação de obrigação de fazer foi supostamente ajuizada em foro diverso do domicílio das partes. O Juízo suscitado facultou a emenda à inicial para que o autor esclarecesse o motivo da distribuição da demanda naquela Circunscrição Judiciária, tendo em vista que nenhuma das partes possui domicílio naquele Juízo, e o endereço do autor fornecido na inicial é no Setor Leste – Vila Estrutural/DF, oportunizando ainda requerer a redistribuição do feito. O autor esclareceu o equívoco no endereço fornecido na inicial e informou que reside em uma casa alugada no Paranoá/DF, ocasião em que juntou o respectivo comprovante de residência (ID 52244475 – Pág. 40), e requereu a continuidade do feito na Vara a qual houve a distribuição dos autos originariamente. Ante a manifestação do autor, o Juízo suscitado declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, por não considerar legítimo o comprovante de residência apresentado em nome de terceiro. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente são irrelevantes, materializando, assim, o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis, verbis: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Efetivada a distribuição da ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se for alegada em eventual defesa, prorrogando-se, se não suscitada pela parte interessada (art. 64 e 65 do CPC): “Artigo 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação." Por outro lado, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação do juiz natural, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ: “Súmula 33/STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O autor esclareceu o equívoco em parte do endereço indicado na inicial e informou que reside aluguel no Paranoá/DF, juntando o respectivo comprovante de residência (conta de energia), onde confirma a sua alegação, sendo, portanto, irrelevante que o comprovante não esteja no nome do autor para a apreciação da matéria, uma vez que se trata de competência relativa, e não há provas nos autos acerca da escolha aleatória do foro pela parte. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. 1. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. Quando a demanda versar sobre tema cuja competência territorial é de natureza relativa, o juízo não pode declinar da competência, ainda que a pedido do autor, sob pena de violar o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Vara Cível do Guará. (Acórdão 1708675, 07076958920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo não original “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. FENÔMENO DA PRORROGAÇÃO. 1. A competência determinada em razão do lugar, territorial, sendo da modalidade relativa, ou seja, sujeita às regras de conveniência das partes, é vedada a sua modificação de ofício pelo Juízo, ainda que instado pelo autor, a teor do que estabelece a Súmula no 33 editada pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Segundo estabelece o princípio da perpetuação da competência, expressamente previsto no art. 43 do CPC, a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial", não mais se modificando, exceto se houver a supressão do órgão judiciário ou sendo ela absoluta. 3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1438743, 07182163020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo não original “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PROPOSITURA EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. OPÇÃO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar a demanda é determinada no momento da distribuição da petição inicial. 2. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da demanda constitui faculdade atribuída ao autor antes da propositura, ou impugnação do réu, em sede de preliminar de contestação, não poderia o juízo suscitado declinar a competência a pedido do requerente. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1301920, 07267936520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo não original Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito e DECLARO competente o Juízo suscitado (Juízo da Vara Cível do Paranoá) para processar e julgar a nos autos da a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (Processo n. 0705176-20.2023.8.07.0008). Comunique-se aos juízes em conflito. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator